Tribunal: TJMT
Processo: 1021869-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021869-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capacidade, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMADOR GOMES JUNIOR - CPF: 701.709.081-00 (EMBARGANTE), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA LIMA GOMES - CPF: 013.106.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEBASTIAO AMADOR GOMES JUNIOR em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1021869-03.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS PAGAS C/C DEVOLUÇÃO AO BANCO DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA POR EMPRÉSTIMO NULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO PAN S.A. perante a 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 93086999 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 94348485 que a decisão adotada e prolatada em relação ao tema Danos Morais foi omissa, contraditória, superficial, pois não enfrentou drasticamente a matéria e não conseguiu infirmar o entendimento do MM Juiz prolator da sentença, pois não enfrentou claramente o tema, limitou-se, somente a dizer que “não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência”;

Aduz que os descontos mensais de recursos do benefício previdenciários do autor, destinados única e exclusivamente para sua manutenção diária, via um financiamento totalmente ilegal, ilícito, efetivado na mais pura ganancia de se obter lucro e vantagens financeiras não for considerado ato ilegal, que trouxe danos, inclusive morais, pois, impediu o autor de poder fazer uso de seu dinheiro da forma como lhe aprouvesse, então, tempos que esta legalizado o direito de se praticar atos ilícitos e sair ileso sem qualquer responsabilidade, o que contraria definitivamente o determinado no Código Civil;

Afirma que essa situação de exceção tem como princípio a garantia dos valores dos indivíduos e da sociedade, garantindo a eles, caso sofram danos inerentes à atividade de determinadas pessoas, exista ou não relação jurídica entre as partes, bem como culpa ou dolo da pessoa constrangedora da norma civil, esta deverá arcar com os danos causados na prestação da atividade, respondendo objetivamente na reparação.

Sustenta que o benefício do autor é de caráter exclusivamente alimentar e o ato ilícito lhe trouxe prejuízos, é certo que os danos que lhe foram causados, extrapolam a esfera dos meros dissabores e lhe ocasionaram transtornos de ordem material e moral;

Posto isso, pleiteia o Embargante, o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração, que têm por finalidade aclarar o v. acórdão, em face a omissão, contradição e a inobservância dos artigos supracitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de nulidade absoluta de contrato bancário c/c inexistência de obrigação de pagamento c/c restituição em dobro de quantias pagas c/c devolução ao banco da importância recebida por empréstimo nulo c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de evidencia proposta por Sebastião Amador Gomes Junior representado por sua curadora Patrícia Lima Gomes contra Banco Pan S/A – Panamericano.

Relatou o autor em fase de conhecimento, representado por sua curadora, doravante denominados apelado, que desde 09/12/2016 é curatelado provisoriamente pela senhora Patrícia Lima Gomes; que em maio de 2017 uma representante do banco apelante entrou em contato e entabulou via telefone um contrato de empréstimo consignado no valor de R$9.825,00 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais) a serem pagos em 72 parcelas mensais de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em seu nome.

Postulou a concessão liminar de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos do referido empréstimo consignado na aposentadoria do autor, que foi deferida sob ID. 84470514 e 84470526.

Sob ID. 84470531 a parte autora, ora recorrida, realizou depósito judicial do valor consignado em sua conta referente ao empréstimo em voga nos autos.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 315778179-4; determinar que o autor devolva à parte ré os valores que recebeu como empréstimo, e diante da consignação do valor do empréstimo pelo autor, deferiu a expedição de alvará em favor do réu; determinou que a parte ré devolva ao autor os valores descontados de sua conta corrente/benefício previdenciário; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenou o réu em custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A tese recursal funda-se na inexistência de dano moral, ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu, que a curadora tinha conhecimento das parcelas que eram descontadas mensalmente no benefício do autor durante enorme lastro temporal e se manteve inerte, o que alegadamente configura aceite tácito e conhecimento pleno da operação contratada, garantindo a supervisão necessária a legalidade do feito pela curadora; em pedido alternativo requer a minoração da indenização arbitrada, e reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora quanto a indenização de cunho moral, para incidir desde o arbitramento.

Cumpre assentar que é incontroverso nos autos que a parte apelante é assistida por sua curadora, qualificada nestes autos, em decorrência de “TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA” judicial juntada sob ID. 84470508.

O ponto controvertido é a possibilidade de anular os atos praticados pela parte apelada em função de na época, já ser interditada provisoriamente.

A finalidade precípua da interdição é proteger e preservar a pessoa a ser interditada e salvaguardar o seu patrimônio, resguardando-a de terceiros de má-fé, que com ela queiram estabelecer negócio jurídico vantajoso, bem como para assegurar a higidez dos negócios jurídicos em geral.

Logo, os negócios jurídicos realizados pelo incapaz, são passíveis de desconstituição, mesmo antes da sentença definitiva.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A vontade, pode ser exprimida de forma tácita ou expressa, e sobre ela podem interferir inúmeros vícios, capazes de macular a declaração emitida pelo agente, seja por prejudicar a própria vontade, seja por afetar a declaração do agente.

Para que produza efeitos, a vontade deve ser manifestada. Não obstante, inúmeros vícios podem interferir nesse processo, que podem incidir em dois planos: I) Na própria vontade; ou II) na sua declaração.

Na primeira hipótese, há um vício da formação da vontade, seja por ausência de vontade, seja por ausência de liberdade na formação da vontade. Já na segunda, apesar de a vontade ter se formado adequadamente, algo interfere na sua exteriorização, de modo que a vontade real não corresponde à sua declaração.

A falta de consciência da declaração encontra previsão legal no art. 166 do Código Civil, definindo-se pela declaração emitida quando o agente não tem consciência de ter dado uma declaração negocial.

Senão:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Nos termos do artigo 1.767 c/c artigo 4o, ambos do Código Civil, as pessoas submetidas a curatela são relativamente incapazes, e não incapazes de forma absoluta.

“Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Destarte, o negócio jurídico celebrado entre as partes não é nulo de pleno direito, mas sim anulável, o que significa que pode ser convalidado, ex vi do artigo 172, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2016, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2017, ademais, não restou demonstrado cabalmente a ciência e concordância da curadora com o empréstimo, motivo pelo qual o referido deve ser anulado.

Não há que se falar em presunção de assentimento. Nesse sentido, os atos praticados por relativamente incapazes que não foram assistidos não serão nulos de pleno direito, mas produzirão efeitos até que sobrevenha uma decisão judicial anulando esses atos.

Havendo incapacidade relativa, o negócio somente será anulado se o interessado propor ação no prazo de 4 anos, contados de quando cessar a incapacidade. (Art. 178, do CC). Sabendo que a incapacidade persiste, ou, que não se passaram quatro anos da cessação da incapacidade noticiada, o negócio pode ser anulado.

Por sua vez, deve ser ponderada a condenação em indenização de cunho moral.

Em que pese a ocorrência de consignação de valores tidos como parcelas do empréstimo recebido, não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência, motivo pelo qual não se vislumbra na hipótese a ocorrência de violação à integridade física, psíquica ou moral, mas apenas mero dissabor do cotidiano que impede o recebimento de indenização de cunho moral.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDOS DE MÁ-FÉ PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - NÃO VERIFICAÇÃO. I- Verificada a má-fé da instituição financeira ao promover descontos junto a benefício previdenciário do consumidor relativos a cartão de crédito cuja contratação sequer foi demonstrada, não havendo falar em engano justificável, este tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do indevidamente pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; II- Não havendo demonstração de que os descontos indevidos em ganhos previdenciários desencadearam a privação ou diminuição de bens extrapatrimoniais do beneficiário, não merece prosperar a pretensão de condenação ao pagamento de valor compensatório de supostos danos morais.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.0570.18.002817-9/001 - COMARCA DE SALINAS - APELANTE (S): MARIA ROSA DOS SANTOS - APELADO (A)(S): BANCO BRADESCO S/A).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, não geram dano moral.

Outrossim, comprovou-se o recebimento do valor do empréstimo anulado, motivo pelo qual os descontos ocorridos se deram após a liberação da quantia destinada ao negócio viciado, desse modo, não está caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

Não obstante a anulação do negócio jurídico, ausente a comprovação de que houve privação de verba alimentar em decorrência dos descontos indevidos, não há danos morais.

De igual forma:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM SUSPENSÃO DE DESCONTOS - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NULIDADE DO CONTRATO - NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE SERÃO RESTITUÍDOS COM A QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DO AUTOR - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. Tendo em vista a que a perícia grafotécnica concluiu que é falsa a assinatura do autor constante do contrato de empréstimo, deve ser determinado o cancelamento da dívida, e a restituição do status quo ante das partes. Comprovada a realização de depósito em conta bancária do autor, efetuado para a liberação de um empréstimo que nunca foi concedido, pois oriundo de fraude, deve o autor restituir o valor creditado em sua conta, pela parte ré, compensados os valores descontados indevidamente do seu provento. Verificando-se a ausência de prejuízo ao autor, tendo em vista o depósito ocorrido em sua conta corrente, referente ao contrato, que ora se declara nulo, indevida a condenação da ré em indenização por dano morais. (TJMG. AC n. 1.0000.19.000882-1/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0019, publicação da sumula em 26/03/2019)."

E mais:

'APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO E EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. A responsabilidade, ainda, que relativa, não tem o condão de anular, por si só, os empréstimos contraídos, sobretudo quando constatado proveito ao contratante, já que ele livremente utilizou-se do crédito disponibilizado pelo banco. A menoridade fica resolvida pela aplicação de uma regra legal que determina que aquele que é relativamente incapaz, se praticar atos sem assistência e não efetuar a denúncia na primeira oportunidade que completar a maioridade, tacitamente ratificou o ato anteriormente praticado. Constatada a inadimplência, legítimo o cadastramento perante os órgãos protetivos de crédito, não havendo falar, outrossim, em direito à indenização, porquanto não restou caracterizado abalo moral decorrente de conduta indevida. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.' ( Apelação Cível No 70053632261 , Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 14/04/2016).

Não há direito à indenização, porquanto não restou caracterizado abalo moral decorrente de conduta indevida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.”

O demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado anteriormente à estabulação do referido negócio, ademais, não restou demonstrado indubitavelmente a ciência e concordância da curadora, motivo pelo qual o referido empréstimo deve ser anulado.

Em que pese a ocorrência de consignação de valores tidos como parcelas do empréstimo recebido, não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência. Outrossim, comprovou-se o recebimento do valor do empréstimo anulado, motivo pelo qual os descontos ocorridos se deram após a liberação da quantia destinada ao negócio viciado, desse modo, não está caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021